Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-72.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. ATRASO. PERDA DA CONEXÃO. PERNOITE INDESEJADO NA RODOVIÁRIA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. VALOR MAJORADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 a cada autor e na quantia de R$ 123,00, a título de danos materiais.
2. Na origem os autores, ora recorrentes, ajuizaram ação em que pretenderam a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 e a título de danos materiais, no valor de R$ 123,00. Afirmaram que, no dia 18/07/2024, celebraram contrato de transporte terrestre com a primeira requerida, referente ao trecho Rio de Janeiro/RJ a Brasília/DF, com conexão no Terminal Rodoviário Tietê no Estado de São Paulo/SP, com partida no dia 25/07/2024, às 13h, chegada em São Paulo/SP no mesmo dia, às 21h, com previsão de partida às 22h30 e chegada ao destino às 14h25 do dia seguinte. Alegaram que a segunda requerida atrasou 2 (duas) horas o embarque, o que ocasionou a perda do embarque do ônibus com destino à Brasília. Sustentaram que a primeira ré não prestou qualquer assistência, limitando-se a devolver o dinheiro do segundo trecho no dia seguinte. Aduziram que precisaram dormir no chão da rodoviária e despenderam o montante de R$ 123,00 com alimentação. Esclareceram que apenas conseguiram embarcar rumo à Brasília às 14h30, do dia 26/07/2024. Ante os danos suportados, ajuizaram a presente ação para serem indenizados.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, uma vez que dos documentos de ID 72298830 até ID 72298843 se extrai a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões (ID 72138568 e ID 72138569) e recurso adesivo no ID 72138565.
4. Em suas razões recursais, os requerentes alegaram que, em razão do atraso de mais de 2h, perderam a conexão e precisaram esperar por mais de 13h em uma rodoviária, durante a madrugada, local desconhecido para eles, sem conforto e segurança. Sustentaram que foram obrigados a dormir no chão da rodoviária, expostos a riscos noturnos e sem assistência por parte da ré, que alegou estar fora do horário de atendimento. Defenderam que o valor fixado é desproporcional ao sofrimento causado aos recorrentes, de forma que é necessária a majoração da indenização por danos morais. Requereram o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença e majorar o valor fixado a título de indenização por danos morais para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
5. Conforme disposto no Enunciado 88 do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Recurso adesivo interposto pela parte requerida não conhecido.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à adequação do valor da indenização por danos morais.
7. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação na seara da fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impelir às rés uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados, a quantia arbitrada na sentença recorrida se mostra insuficiente. No caso em exame, os passageiros pernoitaram no chão da rodoviária em grave situação de vulnerabilidade e insegurança pessoal e patrimonial, sem qualquer assistência da empresa ré que, a despeito de ter veículos em trânsito, não oferece atendimento ao cliente. É inadmissível que a sociedade empresária não tenha sequer um atendente disponível (ainda que via remota) fora do horário comercial, a despeito de prestar serviço de transporte durante toda a madrugada.
8. Recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$5.000,00 para cada autor. Recurso adesivo do réu não conhecido.
9. Custas e honorários pela empresa ré, sucumbente na via recursal. Honorários fixados em 10% do valor da condenação, com fulcro no art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.